Tribunal: TJMT
Processo: 1008321-83.2021.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1008321-83.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[PAULO CESAR SANTOS JUNIOR - CPF: 054.860.741-90 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1008321-83.2021.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
OOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

Recorrida
:
PAULO CESAR SANTOS JUNIOR

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06-09/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caso em que o Recorr
ido
PAULO CESAR SANTOS JUNIOR
sust
enta que foi obrigad
o
a contratar o SEGURO PRESTAMISTA
e
SEGURO PRESTAMISTA
quando da contratação de empréstimo, pleiteando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2. Sendo incontroversa a contratação e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).

3. Reconhecida a licitude da contratação, não há se falar em indenização por danos materiais ou morais.

4
. Dessa maneira, não fez
o
consumidor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento dos pleitos formulados na exordial, justamente por desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5
. Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6
. Sentença reformada.

7
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o Recorrido PAULO CESAR SANTOS JUNIOR sustenta que foi obrigado a contratar o SEGURO PRESTAMISTA e SEGURO PRESTAMISTA quando da contratação de empréstimo, pleiteando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a
condenação da empresa na
restituição da quantia de

R$ 23,88 (vinte e três reais e oitenta e oito

centavos), em sua forma simples
,
bem
como ao
pagamento de indenização po
r danos morais no montante de R$

2
.000,00 (
dois
mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente
.

Em contrarrazões (ID
111984955
), a Recorrida

PAULO CESAR SANTOS JUNIOR

refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022